Tribunal: TJBA
Processo: 8086342-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086342-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMILA DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Camila dos Santos Dias contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Bradescard S.A. A autora alegou ausência de notificação prévia quanto ao lançamento de registro de “prejuízos/vencido” em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), o que teria causado constrangimentos e dificultado o acesso ao crédito. Pleiteou a exclusão do registro e indenização moral. O banco, em contrarrazões, sustentou a legalidade da anotação, a ausência de ilicitude e de danos, além de suscitar preliminares quanto à gratuidade da justiça e à ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro do nome da parte autora no SCR/SISBACEN sem notificação prévia configura ato ilícito; (ii) verificar se a anotação indevida enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada por ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência da parte apelante.

4. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelante impugna expressamente os fundamentos da sentença.

5. A inclusão de dados no SCR decorre de obrigação legal das instituições financeiras, conforme Resolução CMN nº 5.037/2022, e não se confunde com cadastros restritivos como SPC ou Serasa.

6. A autorização contratual firmada entre as partes supre a exigência de notificação prévia, sendo a inclusão no SCR exercício regular de direito, sem ilicitude.

7. A existência do registro, por si só, não comprova dano moral, tampouco houve demonstração de prejuízos concretos ou exposição indevida da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminares rejeitadas.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A anotação no sistema SCR/SISBACEN, autorizada contratualmente, não demanda notificação prévia autônoma, constituindo exercício regular do direito da instituição financeira.
(ii)
A inclusão de dados no SCR, por si só, não configura ato ilícito nem gera, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais.
(iii)
A demonstração do dano moral exige prova de repercussão concreta e negativa decorrente da conduta questionada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, §2º; CPC, arts. 9º, 10, 373, II, 1.010, e 85, § 11; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Ap Cív n. 8029350-39.2024.8.05.0001, DJe 08.01.2025; STJ, REsp 1.099.527/MG; AgRg no REsp 877.525/RS; REsp 1811531/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8086342-54.2023.8.05.0001
,
originários da
2
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
CAMILA DOS SANTOS DIAS

e, como Apelad
o, o

BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas pela parte Apelada e, em relação ao mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA